Tribunal: TJDFT
Processo: 0734670-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 509, § 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. APURAÇÃO DE VALOR DE ALUGUEL. IMPACTAÇÃO SOBRE O VALOR A EXECUTAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Nos termos do art. 509, e § 1o, do CPC, a liquidação de sentença somente é devida quando houver condenação de quantia íliquida, e havendo uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta, o que não é o caso dos autos.
2. Se o valor a título de aluguéis devidos pelos autores à ré durante o período em que usufruíram do bem, conforme a decisão judicial, e a ser apurado em liquidação de sentença, impactará diretamente sobre os valores que ora se pretende executar, bem como não se tratando de meros cálculos aritméticos, tendo sido determinada a realização de perícia para apurar tais importâncias, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até a apuração do valor devido a título de aluguel em liquidação de sentença.
3. Agravo de instrumento não provido.